Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade da Prova. Inviolabilidade de domicílio. Causa de diminuição. Fração. Restituição de coisa apreendida.
1 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata.
2 - Havendo flagrante crime de tráfico de drogas não é nula a prova por violação de domicílio – o primeiro apelante foi visto colocando sacolas com drogas no porta-malas de veículo do segundo apelante, que, após denúncias anônimas, vinha sendo monitorado por policiais, além de guardar em casa porções de drogas variadas, balança de precisão e documentos com a contabilidade do tráfico.
3 - As circunstâncias em que ocorreu o flagrante, somadas aos depoimentos dos policiais - que monitoraram o segundo apelante por dois dias, até que ele fosse à casa do primeiro apelante, e viram a entrega da droga - e à apreensão de drogas no veículo do segundo apelante, além de mais drogas, balança de precisão e documentos da contabilidade do tráfico na casa do primeiro apelante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
4 - A quantidade de droga apreendida - 2.900,66g de maconha, encontradas no porta-malas do veículo conduzido pelo segundo apelante, e 253,14g de maconha e 102,47g de cocaína, apreendidas na residência do primeiro apelante - justificam a redução das penas na fração de 1/5, em razão da causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
5 - O c. STF, ao julgar recurso extraordinário em que reconhecida repercussão geral (ARE 666334 RG/AM), reafirmou o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser consideradas em uma das fases da individualização da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa.
6 - O réu que não é o proprietário do veículo apreendido quando de sua prisão em flagrante não tem legitimidade para pedir a restituição desse.
7 - Apelação do primeiro apelante provida em parte. Não provida a do segundo apelante.